Tribunal: TJSP
Processo: 1065087-57.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – - Imóvel arrematado em hasta pública – Sentença concessiva de segurança - Incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Entendimento consolidado do C. STJ – Fato gerador - Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não da arrematação – Juros de mora e multa afastados

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Município de São Paulo – - Imóvel arrematado em hasta pública – Sentença concessiva de segurança - Incidência de ITBI sobre o valor da alienação do imóvel em leilão – Entendimento consolidado do C. STJ – Fato gerador - Tributo que só poderá ser cobrado a partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não da arrematação – Juros de mora e multa afastados antes do registro do título no cartório competente – Atualização monetária devida e já considerada – Precedentes desta C. 15a Câmara – Sentença mantida - Recurso oficial, único interposto, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1065087-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARINA MANSUR REIMÃO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso oficial, único interposto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065087-57.2019.8.26.0053 -Voto no 32588
2
Voto no 32.588
Reexame Necessário n° 1065087-57.2019.8.26.0053
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Recorrida: Marina Mansur Reimão de Oliveira
Interessados: Secretário das Finanças do Município de São Paulo e
Prefeitura Municipal de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA ITBI Município de São
Paulo
- Imóvel arrematado em hasta pública Sentença
concessiva de segurança - Incidência de ITBI sobre o valor da
alienação do imóvel em leilão Entendimento consolidado do
C. STJ Fato gerador - Tributo que só poderá ser cobrado a
partir do registro do título no Cartório de Imóveis e não da
arrematação
Juros de mora e multa afastados antes do
registro do título no cartório competente
Atualização
monetária devida e já considerada Precedentes desta C. 15a
Câmara
Sentença mantida - Recurso oficial, único
interposto, improvido.
Cuida-se recurso oficial tirado contra a r.
sentença de fls. 57/62, declarada à fls. 77/78, a qual concedeu a
segurança postulada na presente ação mandamental, garantindo à
impetrante o direito ao recolhimento do ITBI com base no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065087-57.2019.8.26.0053 -Voto no 32588
3
arrematação, com acréscimo de correção monetária, mas sem a
incidência de multa e juros de mora, antes do registro imobiliário.
Recurso oficial, único interposto e remetido a
este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
A r. sentença deve ser mantida.
Assim é, porque a base de cálculo do ITBI,
neste caso em que a aquisição é decorrência de arrematação em hasta
pública, é o valor da própria arrematação do bem, sendo o valor de
mercado utilizado para aquisições de relação negocial entre as partes,
como a compra e venda de um imóvel, este entendimento está firmado
no C. Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados transcritos, na
parte que interessa:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITBI.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA
ARREMATAÇÃO. FATO GERADOR. REGISTRO DA TRANSMISSÃO
DO BEM IMÓVEL. SÚMULA 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. [...] 2. O entendimento aplicado pela Corte paulista está
de acordo com o do STJ, o qual afirma que, nas hipóteses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065087-57.2019.8.26.0053 -Voto no 32588
4
alienação judicial do imóvel, seu valor venal corresponde àquele
pelo qual foi arrematado em hasta pública, inclusive para fins de
cálculo do ITBI. [...] 4. Ademais, o fato gerador do imposto de
transmissão é a transferência da propriedade imobiliária, que
somente se opera mediante registro do negócio jurídico. Incide,
portanto, a regra da Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial não
conhecido. (REsp 1803169/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/05/2019)”
“TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO ITBI.
ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. VALOR ARREMATADO.
MOMENTO DO FATO GERADOR. REGISTRO DO IMÓVEL. I - O
Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no
sentido de que o valor venal para fins de composição da base de
cálculo do ITBI é aquele consignado no próprio ato de arrematação.
Precedentes: AgRg no AREsp 818.785/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe
13/05/2016; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
03/12/2015, DJe 14/12/2015; AgRg no AREsp 630.603/PR, Rel.
Ministro
SÉRGIO
KUKINA,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
10/03/2015, DJe 13/03/2015. II - Com relação ao aspecto
temporal do fato gerador, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uniforme no sentido de que o fato gerador do ITBI é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.
Precedentes:
REsp
1673866/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe
13/09/2017;
REsp
1236816/DF,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe
22/03/2012. III - Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial. (AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065087-57.2019.8.26.0053 -Voto no 32588
5
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe
01/03/2019)”
E quanto ao fato gerador para a incidência
deste tributo, tem-se que é o momento em que há a efetiva transmissão
do direito real sobre o bem imóvel, o que significa dizer no momento em
que há o registro do título translativo no Cartório de Registro de
Imóveis, conforme os artigos 1.227 e 1.245 do Código Civil.
Veja-se que o que a Lei Municipal pretende é
definir hipótese de incidência em momento anterior à ocorrência do fato
gerador deste tributo, ofendendo ao artigo 110 do Código Tributário
Nacional.
Portanto, antes do registro do título no cartório
competente não são exigíveis multa e juros de mora, embora a correção
monetária - que representa apenas a mera reposição da moeda - deva
ser contada a partir da arrematação até o efetivo registo no Cartório de
Registro de Imóveis.
Neste sentido, também, é o entendimento desta
15a Câmara de Direito Público, confira-se:
“APELAÇÃO
REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ITBI
Município de
Jundiaí - Arrematação que deve servir de base para o cálculo do
ITBI - Fato gerador, ademais, que somente ocorre no momento do
registro
da
carta
de
arrematação

Impossibilidade de
incidência de encargos moratórios antes do registro

Correção monetária que, no entanto, não se trata de encargo
moratório, mas mera correção da moeda, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065087-57.2019.8.26.0053 -Voto no 32588
6
aplicada para atualização do valor da arrematação, uma
vez que entre a arrematação e o registro pode haver tempo
considerável- Sentença reformada para excluir da condenação a
restituição do valor da correção monetária e fixar a data do trânsito
em julgado como termo inicial para contagem dos juros de mora
sobre os valores a serem restituídos, em razão do disposto no art.
161, § 1o do CTN e Súmula 188 do STJ - Devolução dos autos à
Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, nos termos do que dispõe o art.
1.040, inciso II do CPC, considerando o julgamento de mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30.10.2019 -
Manutenção do resultado do julgamento. (TJSP; Apelação Cível
1019508-31.2018.8.26.0309; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de
Registro: 14/07/2020)”
“REEXAME NECESSÁRIO em MANDADO DE SEGURANÇA ITBI
Arrematação - Base de cálculo que deve corresponder ao valor da
arrematação

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL/REEXAME
NECESSÁRIO - Mandado de Segurança - ITBI sobre imóveis
adjudicados. 1) A base de cálculo para efeito de ITBI, à luz do que
dispõe o art. 38 do CTN, é o valor dos bens ou direitos transmitidos,
que se encontra revelado no valor da adjudicação - Precedentes do
STJ. 2) Pretendida cobrança do tributo com base no valor "venal de
referência" instituído Impossibilidade da cobrança de encargos
moratórios, pois o fato gerador do ITBI só ocorre com a
transferência efetiva da propriedade, com o registro no Cartório de
Registro
de
Imóveis
-
Incidência somente de correção
monetária a partir da data da arrematação até o registro da
carta no CRI competente - Precedentes do STJ e desta Corte
REEXAME
NECESSÁRIO
IMPROVIDO. (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1006339-95.2020.8.26.0053;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065087-57.2019.8.26.0053 -Voto no 32588
7
(a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de
Registro: 22/07/2020)”
“REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança ITBI São
Paulo Imóvel arrematado em hasta pública Municipalidade que
exige o recolhimento do imposto com base no valor venal de
referência do imóvel - Base de cálculo do ITBI que deve
corresponder ao valor da aquisição do imóvel - Precedentes do STJ
e desta C. Câmara de Direito Público
Correção monetária
incidente desde a data da arrematação até a data do
registro da transferência do bem imóvel no Cartório de
Registro de Imóveis - Sentença mantida. RECURSO OFICIAL
IMPROVIDO (TJSP;
Remessa
Necessária
Cível
1012114-
91.2020.8.26.0053; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a
Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)”
Dessarte, a concessão da segurança era medida
imperiosa e fica aqui mantida, desmerecendo reparos a r. sentença
recorrida.
Por tais motivos, nega-se provimento ao recurso
oficial, único interposto.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1065087-57.2019.8.26.0053 -Voto no 32588
8